Tribunal: TJES
Processo: 0003966-62.2017.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003966-62.2017.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RECORRIDO: LUCINEIA MONTEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0003966-62.2017.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCINEIA MONTEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARIACICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida por LUCINEIA MONTEIRO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. Aduz a parte recorrida, em síntese que, foram firmados diversos contratos temporários junto a parte recorrente, com sucessivas renovações, por diversos anos consecutivos. Ademais, acrescentou que essa situação demonstra a nulidade das contratações e que, ao final do contrato, não recebeu os valores do FGTS a que tinha direito. Diante disso, pretende a declaração de nulidade dos contratos por designação temporária, concedendo-lhe o direito de perceber os valores referentes ao depósito do FGTS de todo o período laboral.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, e DECLAROU a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba atinente ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) em favor da parte autora, alusivo a todo o período contratual trabalhado, iniciado em 1996 a 2017. O pagamento deverá ser feito através de RPV ou Precatório. Ademais, julgou IMPROCEDENTE o pleito inicial em relação ao Município de Nova Venécia. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13945667) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido invocado em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, no que tange a preliminar de prescrição quinquenal invocada pelo recorrente quanto às verbas perseguidas, porque ultrapassam o prazo de cinco anos, pretendendo a aplicação do artigo 1º do Decreto 20.910/32.

Por meio do ARE 709.212/DF, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu o Tema 608 com a seguinte tese: “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no fundo de garantia por tempo de serviço (fgts) é quinquenal, nos termos do art. 7º, xxix, da constituição federal”.

Definiu-se na ocasião, que por motivos de segurança jurídica, os efeitos do acórdão deveriam ser modulados com efeitos ex nunc, nos seguintes termos: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF (13/11/2014), contado o que ocorresse em primeiro. Desta forma, se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já teve a oportunidade de corroborar esse entendimento e definir pela sua aplicabilidade em desfavor da fazenda pública, como extraio dos seguintes julgados:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 608 (RE Nº 709.212/DF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DE 13/11/2019. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-se a tese jurídica de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 2. Ao modular seus efeitos, o STF determinou que: 1) para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014). 3. Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE nº 709.212/DF, em recentes julgados o STF e o STJ tem se manifestado no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública. 4. Dessa forma, aplicável a tese jurídica fixada para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica. 5. Considerando que os prazos prescricionais já estavam em curso quando do julgamento do RE (13/11/2014), não há se falar em prescrição, haja vista que a ação fora proposta antes do prazo de 05 (cinco) anos daquele julgamento. 6 . Sentença reformada para afastar a prescrição. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004190000127, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022) GRIFEI.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ART.1.030,II, DO NCPC JUÍZO DE RETRATAÇÃO FGTS CONTRATO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, II, c/c art. 1040, II, ambos do CPC, após a publicação do acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 2. In casu , contemplando as alegações formuladas pelos embargantes, verifica-se que o julgamento deve ser revisto para adequar aos precedentes vinculantes do STF, tema 308, onde se verifica devido o valor relativo ao FGTS aos contratos temporários reconhecidamente irregulares. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar o tema 608 do STF ao caso concreto, sendo devido o FGTS aos recorrentes em razão da contratação irregular. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024100106210, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022) GRIFEI.

Logo, como a prescrição se consumaria em 13/11/2019 e a petição inicial foi ajuizada em 09/08/2017, não há falar em prescrição. Neste sentido, ainda, cito acórdão proferido pelo C. STJ (AgInt no REsp 1866337/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021) que reconheceu a aplicabilidade do prazo trintenário.

Portanto, não há o que se falar em prescrição quinquenal no caso vertente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em inquirição, como cediço anteriormente, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Todavia, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público. Nessa esteira, o escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Trata-se de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31a Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações que traduzam desconformidade com a natureza temporária e excepcional do cargo. Na hipótese dos autos, é justamente o que se verifica, uma vez que a ora Recorrente ocupou cargo temporário de Professor, de 1996 a 2017, em virtude de sucessivas prorrogações, o que denota o exercício de atividade perene, destituída de temporariedade e/ou excepcionalidade, importando em violação do disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como burlando a regra de contratação mediante concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Sendo assim, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juizo a quo, no sentido que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos temporários celebrados entre o estado Recorrente e o parte Recorrida, por força do disposto no art. 37, §2º da Constituição Federal, bem como a obrigação de recolhimento das parcelas do FGTS referentes ao período laboral, nos termos do art. 19-A da L. 8.036/90.

Constituição Federal

Art. 37. (...) § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Lei nº. 8.036/1990

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Este é o posicionamento sedimentado no eg. TJES, sumulado no verbete de nº 22:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. CONDENO o(a) Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Deixo-a de condená-la em custas processuais em razão de imunidade fiscal que goza o ente municipal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)